Tribunal: TJDFT
Processo: 0020259-93.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020259-93.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDSON LIMA DOS SANTOS, TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado às fl. 1 do ID 26552444, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) CLAUDSON LIMA DOS SANTOS, intime-se o(a) cessionário(a) requerente JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quize) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado atualizada com a devida identificação do subscritor; II) CPF e Carteira de Identidade; III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto